Tribunal: CARF
Processo: 12466.720891/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ART. 63 DA LEI 9.430/96.
0 aforamento de ação judicial destinada a discutir a existência da relação tributária, com depósito do montante devido, não afasta a obrigatoriedade de formalização de lançamento de oficio destinado a prevenir a decadência, consoante os termos do art. 63 da Lei n°. 9.430/96.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A INSTÂNCIA RECURSAL. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida, com a transcrição do seu inteiro teor
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial. Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a ação judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que concerne à matéria diferenciada. Existindo conexão ou interdependência entre ambos os processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao resultado definitivo do processo judicial.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral (Súmula CARF no 5).

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720891/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.102 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
ART. 63 DA LEI 9.430/96.
0 aforamento de ação judicial destinada a discutir a existência da relação
tributária, com depósito do montante devido, não afasta a obrigatoriedade de
formalização de lançamento de oficio destinado a prevenir a decadência,
consoante os termos do art. 63 da Lei n°. 9.430/96.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
DIVERGÊNCIA
PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.
Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a
ação judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que
concerne à matéria diferenciada. Existindo conexão ou interdependência entre
ambos os processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao
resultado definitivo do processo judicial.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720891/2019-44
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. JUROS
DE MORA. TAXA SELIC. São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral (Súmula
CARF no 5).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à cobrança de juros de mora sobre os
valores lançados, visto que a recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias
de mérito objeto do lançamento, e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de diferenças
de crédito tributário incidentes na importação: imposto de importação, imposto sobre
produtos industrializados, PIS/Pasep-importação e Cofins-importação.
Depreende-se do Relatório Fiscal que a interessada promoveu importações no período
de 03/2016 a 12/2016 nas quais recolheu os tributos incidentes sem incluir na base de
cálculo, valor aduaneiro, os valores referentes à capatazia (descarga e manuseio da
carga no local de desembarque), em desacordo com a legislação vigente. As bases de
cálculo utilizadas pela interessada nas importações em tela foram amparadas em decisão
judicial, antecipação de tutela, em sede de agravo de instrumento no processo judicial no
0015272-44.2015.4.01.0000/df da 22a Vara Federal/DF.
As declarações de importação autuadas no presente processo são as de número:
16/0112364-9,16/0485664-7, 16/0960232-5, 16/1401228-0, 16/1825896-8, 16/2020546-
9, 16/2053658-9, 16/2053658-9.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

Assim, foram lavrados os autos de infração do presente processo com a finalidade de
prevenção da decadência do crédito tributário, restando sua exigibilidade suspensa, nos
termos do inciso V do art. 151 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional –
CTN.
Cientificada da lavratura dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação na
qual alega, em síntese, que o valor referente à capatazia não pode incluída no valor
aduaneiro, pois fere tratado internacional que prevalece sobre a legislação brasileira;
que é ilegal e inconstitucional o §3o do art. 4o da IN 327/03; e que os juros de mora não
são incidentes em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Requer sejam cancelados os autos de infração ou, ao menos, afastados os juros de mora.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação:
“ ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/01/2016, 31/03/2016, 24/06/2016, 08/09/2016, 18/11/2016,
21/12/2016, 28/12/2016
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO.
Os juros de mora são devidos quando não foi realizado o depósito integral do montante
dos valores suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.”
Destaca-se do voto condutor:
“Destarte, não se pode afastar a cobrança dos juros moratórios, pois não houve o
depósito do montante integral do crédito tributário discutido.
Por todo o exposto voto no sentido de não conhecer da impugnação em relação ao
mérito e em considerar improcedente a impugnação em relação aos juros de mora.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 26/05/2020. Em 22/06/2020,
apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos dispostos a impugnação e alegando: a
eficácia e a prevalência da previsão dos tratados internacionais na legislação brasileira; a base de
cálculo dos tributos de importação sendo que as despesas incorridas pelo importador com
capatazia não devem integrar a base de cálculo do Imposto de Importação; a ilegalidade e
inconstitucionalidade do § 3o do artigo 4o da IN 327/03-criação de novos critérios para cálculo do
valor aduaneiro não previstos em lei e a violação ao Tratado Internacional; a “extrafiscalidade”
dos tributos incidentes na importação x invalidade da base de cálculo prevista no § 3o do art. 4o
da IN 327/03; por fim a inaplicabilidade de juros de mora no caso concreto - suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de lançamento de crédito tributário
suspenso por decisão judicial, incluindo os juros moratórios bem como sobre a validade de
inclusão das despesas de capatazia na composição do valor aduaneiro, base de cálculo dos
tributos incidentes na importação.
1
Sustentação oral requerida no RV
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
2
Repetição das alegações da impugnação
Para além da preliminar de nulidade, destaco que o recurso voluntário repete a
impugnação integralmente, nada tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não
havendo fatos novos tampouco apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo.
Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do
Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50.Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2oNa solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Nesta circunstância, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão
de primeira instância administrativa, com os quais concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“de se verificar que o mérito da autuação foi levado pela interessada à apreciação pelo
Poder Judiciário. Portanto, houve a renúncia de sua discussão no âmbito administrativo,
conforme disposto no art. 1o, §2o, do Decreto-lei no 1.737/1979 e no art. 38, parágrafo
único, da Lei no 6.830/1980.
Em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado ao presente processo no âmbito
administrativo quanto ao mérito da questão é o previsto no Parecer Normativo Cosit n.o
07, de 22/8/2014, o qual conclui que, in verbis:
Conclusão 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo
pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via
judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição de
crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte (restituição,
ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer outro
processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito
passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade da
exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de
conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a
inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art.
151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em que
não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas envolvam
quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter ao
exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso do processo
administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando
sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade ou da
interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar que a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência ao disposto no inciso
V do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância total ou
parcial com processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o
seguimento da impugnação ou da manifestação quanto ao objeto coincidente;
i)é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de processo
administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual diverso do Decreto
n° 70.235, l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial
não impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. de 12 de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n° 27, de 13 de fevereiro de 1996
e o ADN Cosit n° 3. de 14 de fevereiro de 1996.(grifei)
(destaquei)
Este é, inclusive, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme Súmula CARF n° 1, da Portaria n° 52/2010:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(destaquei)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

Verifica-se que o disposto na alínea “a” estabelece a renúncia ou desistência às
instâncias administrativas, quando da propositura de ação judicial pelo contribuinte com
o mesmo objeto da autuação.
No presente caso, em razão de parte dos argumentos ofertados na peça de defesa, tem-se
caracterizada a situação de que trata a alínea “a” da conclusão do Parecer Normativo
Cosit n.o 07, de 22/8/2014.
Assim sendo, incumbe, a esta autoridade julgadora, a observância do disposto na alínea
“e” do ato administrativo em menção, para, em não conhecendo desta parte da
impugnação, declarar a definitividade da exigência, formalizada por meio do auto de
infração integrante deste processo.
Por outro lado, com relação aos juros de mora, verifica-se que a matéria não está sendo
discutida na esfera judicial. Portanto, em cumprimento ao disposto na alínea “b” do
nominado Parecer Normativo Cosit n.o 07, de 22/8/2014, cumpre examinar as alegações
da impugnante.
Assim dispõe o artigo 61 da Lei no 9.430/1996 em relação aos juros de mora, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Infere-se do dispositivo legal supratranscrito que, sobre os débitos para com a União
decorrentes de contribuições não pagas nos prazos previstos na legislação incidirão
juros de mora, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento
do prazo até o mês do pagamento.
A concessão de medida liminar ou antecipação de tutela, ainda que suspenda a
exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de alterar seu prazo de pagamento
previsto na legislação. Em outras palavras, ainda que inexigível o crédito tributário em
razão de medida liminar, o prazo de pagamento do tributo não é alterado, prevalecendo
para fins de incidência dos juros de mora no caso de decisão judicial final desfavorável
ao contribuinte.
Somente o prévio depósito do valor integral do crédito tributário impede sua fluência
desde a data do depósito até a sua conversão em renda.
A rigor, os juros de mora não precisam ser lançados para serem exigidos, porque, como
acessório, seguem o principal. O lançamento dos juros de mora é apenas demonstrativo.
O montante aposto no lançamento não é, necessariamente o que vai ser cobrado, pois
somente na data da efetiva extinção do crédito tributário é que o montante devido a
título de juros de mora é precisamente determinado. A matéria já foi julgada no
Conselho de Contribuintes, atual Conselho de Recursos Fiscais, conforme acórdão
citado a seguir (destaquei):
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

Acórdão 103-19963, de 14/04/99
JUROS DE MORA - TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA - Os juros de
mora independem de formalização através de lançamento e serão devidos sempre que o
principal estiver sendo recolhido a destempo, salvo a hipótese de depósito do montante
integral. (grifei) (Publicado no D.O.U de 28/05/1999 - no 101-E).
No mesmo sentido há o Parecer Cosit no 3, de 18 de abril de 2001, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
Ementa: EDIÇÃO DE SÚMULA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. INEXIGIBILIDADE.
É incabível a exigência de multa de ofício, no lançamento para prevenir a decadência
efetuado no curso de processo judicial proposto antes do início do procedimento fiscal.
Todavia, são exigíveis os juros de mora, exceto quando houver depósito do valor
integral da exigência fiscal, a partir da data da efetivação desse depósito. (grifei)
Destarte, não se pode afastar a cobrança dos juros moratórios, pois não houve o depósito
do montante integral do crédito tributário discutido”.
Ressalto que no que concerne ao conhecimento parcial da lide a decisão da DRJ
está em linha com o enunciado da Súmula CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Além disso, sobre a incidência do juros de mora a decisão da DRJ alinha-se ao
disposto no enunciado da Súmula CARF no 5:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral”.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
em relação à cobrança de juros de mora sobre os valores lançados, visto que a recorrente
submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias de mérito objeto do lançamento, e, na
parte conhecida, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.102 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720891/2019-44

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital